Tribunal: TJDFT
Processo: 0110222-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0110222-51.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON LIMA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. A confissão extrajudicial do réu trouxe elementos probatórios relevantes para a apuração do caso, os quais, certamente, contribuem para o convencimento do julgador. Ainda que a confissão não tenha sido expressamente mencionada na sentença, deve ser considerada para atenuar a pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e do enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. O contexto em que a droga foi apreendida e a ousadia do acusado, ao encomendar e financiar a aquisição do entorpecente no Estado de Mato Grosso do Sul, utilizando-se de terceira pessoa para buscar a droga e realizar o transporte aéreo entre Estados distintos da Federação, para futura comercialização ilícita na cidade de Manaus, indicam que ele não é um mero traficante eventual, mas, sim, indivíduo que se dedica a atividades criminosas. Assim, não se encontram preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Diante do redimensionamento da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, bem como deve ser afastada a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto não satisfeitos os requisitos legais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que faz jus a causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (AgRg no REsp n. 2.042.757/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009